Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705917-27.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LEONARDO FARIA DE SOUZA D E C I S Ã O O apelante juntou petição com termo de acordo assinado pela advogada do autor e por terceiro que não é parte do processo (Altair Pires Gomes), acima do nome do réu, que não firmou o referido negócio e requereu a extinção da ação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC (ID 59565574). Além disso, o termo de transação está assinada por advogada que não tem poderes para atuar no processo (ID 58451119) e, ainda, por terceiro que não é o réu e não tem procuração para assinar em nome dele (Altair Pires Gomes). Além disso, a controvérsia em análise diz respeito justamente a outra celebração de acordo extrajudicial antes da citação em ação de busca e apreensão cujo recurso de apelação será apreciado pelo colegiado da 4a Turma Cível deste Eg. TJDFT. Nesse quadro, DEIXO de HOMOLOGAR a transação de ID 59565574. Mantenha-se o processo pautado. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)